Tribunal: TJBA
Processo: 8029264-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029264-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA SANTOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATO CLASSIFICADO COMO FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão e determinou a manutenção da cobertura assistencial à autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Indeferido pedido de restituição de despesas médicas, por ausência de comprovação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a operadora de plano de saúde poderia rescindir unilateralmente o contrato coletivo por adesão durante tratamento de saúde continuado;

(
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral e eventual majoração ou redução do valor fixado.

III. Razões de decidir

3.
Caracterização do contrato como falso coletivo, por ausência de vínculo associativo legítimo entre os beneficiários e a entidade contratante, conforme entendimento consolidado no STJ. Aplicação das regras dos planos individuais, inclusive quanto às limitações à rescisão unilateral.

4.
A rescisão unilateral foi ilegítima, pois a autora encontrava-se em tratamento contínuo e adimplente, não havendo causa legal autorizadora para a extinção contratual.

5.
Inexistência de prova de oferta de plano equivalente ou atuação da ANS que pudesse validar a conduta da operadora.

6.
Configuração de dano moral
in
re

ipsa
,
diante da interrupção indevida de cobertura durante tratamento de saúde. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 considerado adequado e proporcional.

7.
Improcedência do pedido de restituição de despesas médicas por ausência de comprovação do desembolso, conforme ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

8
.
Sentença devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. Caracterizado como falso coletivo o contrato de plano de saúde por adesão, aplica-se a ele o regime dos planos individuais, inclusive quanto à vedação de rescisão unilateral imotivada. 2. A rescisão imotivada e durante tratamento continuado de plano de saúde configura conduta abusiva, gerando dano moral in
re

ipsa
. 3. O valor fixado a título de dano moral deve observar a proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido. 4. A restituição de despesas médicas exige prova do efetivo desembolso, a cargo da parte autora.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 186, 927; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
., II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.876.451/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8131523-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8029264-59.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes
SONIA MARIA SANTOS LOPES
e outros e apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do vistor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator Designado

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA